Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-95.2017.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002378-95.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), Município de Lucas do Rio Verde - MT (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA - CPF: 035.949.421-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela instituição financeira denominada Banco BMG S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo, por ela proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa
(id. 128228260).

Afirma, a Recorrente, que o PROCON do Município de Lucas do Rio Verde, em virtude das reclamações das consumidoras, Ercília Batista Jacone, Josivania Neves Queiroz e Luci Pinheiro de Souza, instaurou, contra si, três procedimentos administrativos, os quais culminaram com a aplicação de sanções pecuniárias que, somadas, equivalem a R$ 38.841,12 (trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e doze centavos).

Alega que, na ação de base, explanou acerca as irregularidades ocorridas nos processos administrativos, especialmente no que diz respeito à inexistência de violação à legislação consumerista, à ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, da motivação e da legalidade, no entanto, o Juízo de Primeiro Grau, ao proferir sentença, julgou improcedentes os pedidos, ignorando os esclarecimentos prestados nas manifestações apresentadas.

Sustenta que, da análise pormenorizada de cada caso, é possível observar que, em que pese as reclamações registradas pelas consumidoras, não restaram configuradas quaisquer práticas delitivas por parte da instituição financeira, ora Apelante, de maneira que,

as supostas violações ao Código de Defesa do Consumidor apontadas pelo PROCON municipal são descabidas, não havendo que se falar em aplicação de pena de multa, circunstância que autoriza a revisão dos atos pelo Poder Judiciário.

Enfatiza que, acaso mantidas as autuações objeto da presente demanda, de rigor a redução dos valores arbitrados, os quais não podem corresponder a um montante tão elevado e desproporcional aos fatos levados ao Órgão de Defesa do Consumidor municipal.

O Apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 128228268).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 137135174).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela instituição financeira denominada Banco BMG S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo, por ela proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 128228260).

Denota-se dos autos que os Processos Administrativos n. 0114-003.641-4, n. 0111-003.649-0 e n. 0111-002.800-1, que tramitaram perante o PROCON de Lucas do Rio Verde, foram instaurados a partir das Reclamações das Consumidoras Ercília Batista Jaccone, Josivânia Neves Queiroz e Luci Pinheiro de Souza, nas quais constam as descrições dos fatos.

Quanto ao Processo Administrativo n. 0114-003.641-4, a Consumidora relatou que:

[...] recebeu uma ligação da reclamada ofertando um empréstimo consignado a ser descontado de seu benefício no valor de R$ 6.030,00, com parcelas de R$ 216,00. A consumidora aceitou a proposta e forneceu todos os dados necessários para realizar o empréstimo. Porém, recebeu um cheque no valor de R$ 244,99 em junho/2014, ficou surpresa, pois não foi este o valor acordado no empréstimo. Verificou que no extrato do INSS consta um valor de R$ 611,07 referente ao empréstimo, com parcelas mensais de R$ 18,74. Está indignada, pois não financiou o valor de R$ 611,07, e mesmo que fosse, a Reclamada enviou um cheque com o valor inferior ao supostamente contratado. [...]. (id. 128228196, pág. 1).

Instaurado o procedimento administrativo, foi designada a audiência de conciliação para o dia 11 de novembro de 2014. Infere-se do Termo de Audiência:

[...] a parte reclamada foi devidamente notificada, conforme notificação anexada à fls. 19, porém, não compareceu à audiência, tampouco justificou sua ausência. [...]. (id. 128228196, pág. 21).

A Reclamada foi novamente notificada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar Defesa Escrita (id. 128228196, pág. 22).

Apresentada a Defesa no dia 19 de novembro de 2014. (id. 128228196, pág. 23).

Posteriormente, sobreveio a Decisão Administrativa, devidamente motivada e fundamentada (id. 128228197, págs. 20/32), que aplicou a multa no valor de 100 (cem) UPFs/MT, consignando a responsabilidade da Apelante, quanto à prática de conduta lesiva à consumidora:

[...] Tendo em vista a apuração de práticas infrativas as relações de consumo e, nos termos dos artigos 42 do Decreto Estadual 3.571/04 e 44 do Decreto Federal 2.181/97, esta coordenadoria de Defesa do Consumidor notificou a reclamada a formular defesa no prazo de 10 dias a contar do recebimento. (fls. 12).

[...]

A parte reclamada apresentou defesa no dia 6/10/2014 (fls. 14/16), alegou que a reclamante possuía contratos de nº 249042781 e 216651841 celebrado em 16/8/2011 em 60x de R$ 18,747 e que este contrato referia-se a refinanciamento do contrato nº 249042781.

A parte consumidora não concordou com as informações prestadas, requerendo agendamento de audiência de conciliação. A audiência foi agendada para o dia 11/11/2014 conforme notificação.

Na data e horário aprazados para a audiência, compareceu na sala de audiência desta coordenadoria apenas a reclamante. Conforme Termo de Audiência fl. 20. Ressaltamos que mesmo a reclamada estando devidamente notificada por AR, fl. 39, recebeu este em 4/11/2014 e não compareceu.

[...]

No dia 19/11/2014 a reclamada protocolou defesa (fls. 22/36), reiterou as mesmas informações prestadas anteriormente, além de requerer o arquivamento do feito.

A parte consumidora compareceu neste órgão no dia 4/12/2014 informando que até aquela data seu pleito não havia sido atendido, fls. 37.

A parte reclamada manteve as mesmas alegações prestadas desde a primeira vez, juntando em 12/12/2014, fls. 41/42, e novamente no dia 19/3/2015 as mesmas informações fl. 44/50.

[...]

Diante do exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa pela Reclamada à legislação consumerista, sendo medida que se impõe o pagamento de multa pecuniária, na forma da Lei n. 8.078/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, inciso I e art. 22, XV; e Decreto Estadual n. 3.571/04, art. 11.

[...]

Atendido os requisitos para a gradação da pena, decide-se pela aplicação da multa administrativa à reclamada, Banco BMG S.A. em 100 (cem) UPF-MT, cujo recolhimento deverá ser efetuado através de depósito em nome do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor [...].

A empresa Reclamada, na data de 28 de julho de 2015, interpôs recurso administrativo (id. 128228197, pág. 34/46), ao qual, negou-se provimento (id. 128228199, pág. 25/26).

Referente ao Processo Administrativo n. 0111-003.649-0, a Consumidora Josivânia Neves Queiroz narrou que:

[...] possui um empréstimo consignado com a Reclamada. Ocorre que já faz mais de trinta dias que está solicitando o saldo devedor para quitação, mas não consegue. Desta forma, vem requerer de imediato que lhe seja fornecido o referido saldo devedor, ou seja, que seja enviado o boleto do mesmo, urgente. Ressaltamos que o boleto poderá ser enviado para o endereço deste órgão e outra cópia para o endereço da Reclamante. [...]. (id. 128228200, pág. 1).

Foi realizada audiência de conciliação no dia 7 de fevereiro de 2012 e, na mesma data, a Reclamada apresentou Defesa Escrita, informando que a solicitação da Reclamante foi atendida.

O acordo não foi cumprido pela empresa Recorrente, conforme declaração da Consumidora, constante do id. 128228201, pág. 9.

Em 3 de agosto de 2012, foi proferida decisão administrativa, devidamente fundamentada, que aplicou multa no valor de 200 (duzentos) UPFs/MT (id. 128228201, págs. 14/18).

[...] Diante do exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa pela Reclamada à legislação consumerista, sendo medida que se impõe o pagamento de multa pecuniária, na forma da Lei n. 8.078/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I e art. 22, XV; e Decreto Estadual n. 3.571/04. Art. 11.

Passa-se, pois, a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28 do Decreto 2.181/97.

A fixação dos valores das multas à infrações do Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica do infrator, em respeito aos parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8.078/90 c/c parágrafo 2º do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04. [...].

A empresa Apelante interpôs o Recurso Administrativo (id. 128228201, págs. 23/28), que foi desprovido (id. 128228201, págs. 35/37).

Em relação ao Processo Administrativo n. 0111-002.800-1, a Consumidora relatou que:

[...] possui empréstimo consignado com a reclamada, contrato n. 190761686, para ser descontado em sua folha de pagamento da prefeitura municipal de Lucas do Rio Verde. Ocorre que a reclamada não descontou em folha. Percebendo que não estava sendo descontado do seu holerite, já no primeiro mês procurou a reclamada através da correspondente para pedir ajuda, sendo que a mesma lhe orientou que deveria ligar na RMS financeira autorizada do BMG para fazer acordo, sendo que ligou, mas a reclamada não tomou providências. Após passados 3 meses da realização do empréstimo e não ter sido descontado, ligou para a reclamada novamente pelo telefone n. 65-8415-7487 e fez um acordo com a atendente Simone, tendo como protocolo do acordo de n. 00076587. Assim, o acordo ficou 48 vezes de R$ 415,20 cada parcela, com vencimento no dia 3 de cada mês. Todo mês a reclamada enviava o boleto para pagamento. Por surpresa da reclamante, a reclamada não enviou o boleto para pagamento da parcela de número 11/48, com vencimento no dia 03/07/2011. A reclamante foi verificar o que estava acontecendo e foi informada que estava em débito com a parcela de número 10/48 com vencimento em 03/06/2011, sendo que já havia pagado a referida parcela no dia 01/06/2011, com dois dias de antecedência (comprovante anexado). No entanto, tentou de várias formas pedir o boleto, informando que a reclamada estava agindo incorretamente, pois havia pago o referido boleto [...]

Após longas tentativas e perda de tempo, a reclamante recebeu uma informação da reclamada de que havia ocorrido a quebra de contrato, devido a parcela com vencimento no dia 03/07/2011 não ter sido paga [...]. (id. 128228202, págs. 1/2).

Foi designada audiência de conciliação para o dia 1º de agosto de 20111. Realizada a audiência, não foi obtido acordo (id. 128228202, pág. 28). A Apelante apresentou Defesa Escrita (id. 128228202, págs. 30/35).

Na data de 13 de junho de 2013, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de 300 (trezentos) UPFs/MT, consignando a responsabilidade da Apelante, quanto à prática de conduta lesiva à consumidora:

[...] A presente demanda teve início quando da alegação pela reclamante de que a reclamada deixou de efetuar as cobranças devidas, de forma a impedir que cumprisse com suas obrigações.

Tais obstaculizações por parte da reclamada acarretaram em onerar as obrigações da reclamante, bem como criaram desgaste temporal à reclamante.

[...]

Deve-se ter em conta que o comprovante de pagamento apresentado pela reclamante, onde se lê claramente, “Boleto referente à parcela 010 de 048 do acordo 00076587 do contrato 19.761686”, e ao flanco se encontra o comprovante de pagamento datado de 01/06/2011, onde o Cedente é o Banco BMG S/A, com o valor de R$ 415,20 (quatrocentos e quinze reais e vinte centavos), valor idêntico aquele constante na parcela n. 010/048. Ou seja, a reclamante estava cumprindo sua obrigação.

[...]

Diante do exposto, perfeitamente demonstrada as práticas infracionais pela reclamada à legislação consumerista, sendo medida que se impões o pagamento de multa pecuniária, na forma da Lei n. 8.078/90, art. 56, I, Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I e art. 22, XV e Decreto Estadual n. 3.571/20041, art. 11.

[...]

Atendidos os requisitos para a graduação da pena, decide-se pela aplicação da multa administrativa, à reclamada, arbitrada em 300 (trezentas) UPF-MT

[...]. (id. 128228203, págs. 21/28).

A empresa Recorrente apresentou recurso administrativo (id. 128228203, págs. 33/40), este foi desprovido pelo órgão consumerista (id. 128228203, págs. 47/51).

Dessa forma, verifica-se que os Processos Administrativos n
os
0114-003.641-4, 0111-003.649-0 e 0111-002.800-1, estão suficientemente fundamentados, com a descrição das condutas atribuídas a empresa Reclamada, ora Apelante, e dos dispositivos legais infringidos. Ademais, restou observado, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral da Recorrente, que em momento algum, sofreu qualquer tipo restrição.

Assim, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

É certo que, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, ou seja, o acerto ou não da decisão que culminou na aplicação da aludida multa.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

RIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelante, autora da Ação Anulatória, entendo não ter havido vício procedimental nos referidos processos que culminaram com a aplicação das penalidades questionadas; logo, não há falar em nulidade.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Ademais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

[...] a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

De outro norte, quanto às multas aplicadas pelo PROCON do Município de Lucas do Rio Verde, nota-se que os valores afiguram-se compatíveis com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que atende, fielmente, ao disposto nos artigos 56, inciso I, e 57,
caput
, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Portanto, tenho que as multas foram aplicadas de forma razoável e proporcional, em face de cada caso concreto, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, cujo objetivo é desestimular a inércia e ação afrontosa ao consumidor do serviço, não havendo, na hipótese, nulidade comprovada, mas tão somente o inconformismo da Apelante com a sua condenação, pelo que, não há que se falar em redução do valor da multa aplicada.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o
quantum
deve ser mantido pelo Poder Judiciário. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1001504-26.2019.8.11.0018, Relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em 23 de agosto de 2022).

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1000607-60.2021.8.11.0007, Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de agosto de 2022).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON -

NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1000607-60.2021.8.11.0007, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 8 de agosto de 2022).

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
, o Apelo interposto pelo Banco BMG S.A., mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022